Tribunal: TJES
Processo: 5007067-30.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-30.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA e outros
RECORRIDO: JONATHAN LESSA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007067-30.2022.8.08.0011

RECTES.: JONATHAN LESSA DA SILVA;

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; JONATHAN LESSA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVALIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DE COBRANÇA.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Requerente/recorrente JONATHAN LESSA DA SILVA interpôs recurso inominado (ID. 5569393).

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5569398).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente (ID.
5569393
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo a Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID.
5569398
), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5569390), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “RELATÓRIO Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da LJE. FUNDAMENTOS 1. Bem compulsando os autos, penso que a petição inicial seria inepta em relação ao seguinte pedido (i) “Condenar a parte requerida a revisar as faturas dos meses Fevereiro 2021 a Janeiro 2022, considerando todos os eventuais débitos já pagos e consequente condenação POR MÁ PRESTAÇÃO NO SERVIÇO gerando caos na vida do autor. Caso a parte requerente no transcorrer da ação, venha a pagar quaisquer valores indevidamente,que seja ressarcida em dobro” (item “f” do pedido) e (ii) “[...] que todos os valores já pagos, sejam reconhecidos como crédito da parte requerente em face à parte requerida, para fins de compensação de débitos porventura existentes". (item “g”, segunda parte do pedido). Isto porque o autor não teria liquidado seu pleito, deixando, pois, de consignar de forma simples e em linguagem acessível o objeto e seu valor, como aliás ordenado pelas disposições do art. 14, §1º, I, da LJE. Portanto, este seu pedido, por inescondivelmente ilíquido, impossibilita julgamento da demanda em seu favor, em razão mesmo das prescrições do contido no art. 38, parágrafo único, da LJE, que leciona que "não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido". Ora, como sobredito, os pedidos em sede de JEC's devem ser certos e determinados quanto ao seu objeto e valor, não se admitindo, nesta especializada, pleitos genéricos ou sem correspondente mensuração, nas hipóteses cabíveis. Portanto, a ausência de tais características, reconhecidas como indispensáveis, tornam inepta a petição inicial, por falta de pedido (qualificado pela certeza em relação ao objeto e valor da pretensão de natureza econômica). 2. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo sustentada pela ré em sua contestação porque os autos contariam com os elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia. 3. Não existindo outras questões processuais por solver, nulidades por suprir ou irregularidades por sanar, dou o feito por saneado. No mérito, penso procedente em parte o pedido inicial. Quanto ao pedido de inexigibilidade do valor cobrado a título de recuperação de receita por eventuais diferenças apuradas no consumo aferido pelo medidor considerado como defeituoso pela ré, de considerar que as disposições afins textualizadas pelos arts. 129 e ss. da Resolução 414/10 da Aneel estabelecem que "na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor", de modo que "a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade", diligenciando os seguintes procedimentos: (1) emitir o termo de ocorrência e inspeção (TOI); (2) solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (3) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica; (4) efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas, e (5) implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: (5.1) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, e (5.2) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. 4. E das providências exigidas no mencionado marco regulatório a ré, salvo melhor juízo, não teria provado (a) a solicitação de perícia técnica requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (b) elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica; (c) a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e d) a implementação dos procedimentos de medição fiscalizadora (registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos). De modo que não estaria, no caso concreto, plenamente demonstrado o conjunto de evidências capazes de configurar a noticiada irregularidade na unidade consumidora utilizada pelo autor. 5. Faltando, então, diligências essenciais para a constatação de efetiva irregularidade na fruição pelo consumidor de mencionados serviços, não podem ser reconhecidos como efetivamente ocorrentes os noticiados problemas de consumo e, por sucedâneo, as iniciativas de recuperação de receitas, porque resultantes de diligências unilaterais da distribuidora, em ofensa ao valor principiológico do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, LV, da CF. 6. Por tais razões, penso que não teriam sido observadas pela ré as práticas recomendadas em lei para a fiel caracterização e apuração de fraude de medidor a possibilitar a recomposição de receitas eventualmente não faturadas, donde a inevitável consideração de irregularidade dos valores então exigidos do autor a tal título, importância debitual que, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida. 7. Doutro lado, porém, penso não existir prejuízo extrapatrimonial ressarcível em favor do autor, pois, salvo melhor juízo, não houve comprovação de nenhuma outra consequência em seu desfavor salvo a cobrança então realizada pela ré. E somente a cobrança dos valores eventualmente devidos não representaria transtorno maior que simples aborrecimento, inconveniente próprio das relações contratuais (inclusive de natureza coletiva) a que todos estamos submetidos. De lembrar também que, de acordo com a notícia dos autos, não teria havido o desabastecimento do fornecimento de energia elétrica no domicílio do consumidor, reforço da ideia de que o problema então enfrentado não desbordou dos limites do fato da confecção do mencionado termo de ocorrência e inspeção e da cobrança em si, sem maiores desdobramentos que pudessem macular a dignidade pessoal do autor 8. Em sentido contrário, e por razões inversas, indefiro o pedido contraposto formulado pela ré em sua defesa. DISPOSITIVO Isto posto, julgo extinto o presente processo sem solução de mérito nos termos dos arts. 485, I, c/c 330, I, do CPC em relação ao pedido de revisão de faturas e de reconhecimento de valores pagos como crédito, objeto da demanda, ao tempo em que julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte o pedido inicial para (1) decretar o cancelamento da cobrança da dívida referente ao TOI 9286340, atribuída pela ré ao autor, devendo os valores referentes ao parcelamento da dívida serem decotados das faturas emitidas pela ré; (2) condenar a ré a abster-se de promover novas cobranças dos valores decorrentes do TOI nº 9286340, de modo integral ou parceladamente, nas faturas mensais de consumo de energia elétrica do imóvel do autor (código de instalação nº 192019), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por cada nova cobrança até o limite de R$ 5.000,00; (3) condenar a ré a abster-se de cortar o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor (instalação nº 192019), em razão de eventual não pagamento dos sobrecitados valores decorrentes do TOI nº 9286340, sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00, por eventual corte irregular. Resolvo, assim, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor (15337074). Custas processuais com isenção, face o disposto no art. 54 da LJE. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito, arquivem-se, com as cautelas de estilo.”

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, sob argumento de que a requerida/recorrente teria realizado procedimento TOI em residência do Autor em desconformidade com as normas preceituadas pela resolução da ANEEL.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial, determinou a inexigibilidade dos débitos imputados ao Requerente
JONATHAN LESSA DA SILVA
em virtude de falhas encontrada no TOI em averiguação ao consumo irregular
de energia.

O Recorrente
JONATHAN LESSA DA SILVA em suas razoes recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as várias tentativas de corte de energia elétrica, oriundas de débitos de TOI, ensejam no dever de indenizar.

A Recorrente
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial e no mérito sustenta ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas bem como inexistência do dever de indenizar.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS

Inicialmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na
resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do
art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente.

Aliás, este tipo de ocorrência dada sua gravidade se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência de desvio de energia, tais como produção de provas testemunhais ou registros fotográficos da ocorrência a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, desse modo, o singelo formulário do TOI e o registro de alteração no consumo, por si só, não é capaz de sustentar a tese de que havia irregularidade no medidor, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Nessa esteira, embora se sabia que o “desvio de energia” (conduta considerada crime de estelionato pela jurisprudência) é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia à ré elaborar o TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no
artigo 129, da Resolução da Agência
, segundo o qual a requerida deveria ter elencado todas as evidências possíveis previstas em regulação, não bastando somente o anexo de fotos do medidor.

Assim, não há como manter a autuação e a cobrança de multa exigidas em decorrência do TOI que consta nos autos, pois a requerida não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129. Aliás, a requerida cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da ré assumiriam mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
de modo que se vota em manter a r. sentença que reconheceu invalidade do TOI, tornando-o nulo, bem como os débitos oriundos deste, e ainda neste diapasão, nega-se pedido contraposto formulado pela requerida/recorrente EDP.

Noutro giro, tendo em vista o alegado pelo Requerente em que pontua que as diversas tentativas de corte de energia se enquadram no dever de indenizar, apesar das tentativas não houve a suspensão de energia de fato, embora haja cobrança oriunda da emissão do TOI, não se vislumbra a suspensão do fornecimento de energia elétrica, desta forma, não reconheço ato danoso, bem como afasta-se o dano in re ipsa, a qual poderia ocorrer se houvesse a interrupção do serviço essencial. Denota-se que o demandante não logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, ausente, portanto, prática da empresa ré com força de provocar o desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais, assim, chego à conclusão de que os fatos narrados são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas, os quais não ensejam a indenização pleiteada motivo pelo qual
se vota pela manutenção da r. sentença para manter o não reconhecimento de lesão moral do autor/recorrente no caso dos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENO
o requerente/recorrente
JONATHAN
LESSA DA SILVA ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor indicado no TOI ora desconstituído, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)